Tribunal: TJDFT
Processo: 0007171-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0007171-09.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DONIZETE RODRIGUES LOPES, EDIVALDO RODRIGUES NETO, EDSON TETZLAFF, GEOVANE LEONARDO DE JESUS, ITAMAR CORTES DE OLIVEIRA, JACKSON TORRES DA SILVA, JOSE ANTONIO CORTES DE OLIVEIRA, LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, OSANIEL FARIAS DE CARVALHO, ROSIVALDO RODRIGUES DE SOUSA, VALDINEI DOS SANTOS NOVAIS, MARCIO DE OLIVEIRA AFONSO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Verifica-se dos autos que todos os recorrentes apresentaram as razões de apelação (IDs 13675509 – Donizete; 13979035 – Edivaldo; 13675508 – Edson e Jackson; 14089151 – Itamar; 19023941 – Jose Antonio; 14317755 – Lucas; 14104152 – Osaniel; 13675511 – Rosivaldo; 14321334 – Valdinei; e 13675505 – Marcio), encaminhem-se os autos para oportunizar ao Ministério Público a apresentação das contrarrazões recursais, em relação aos réus: DONIZETE RODRIGUES LOPES, EDIVALDO RODRIGUES NETO, EDSON TETZLAFF, ITAMAR CORTES DE OLIVEIRA, JACKSON TORRES DA SILVA, JOSE ANTONIO CORTES DE OLIVEIRA, LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, OSANIEL FARIAS DE CARVALHO, ROSIVALDO RODRIGUES DE SOUSA, VALDINEI DOS SANTOS NOVAIS, e MARCIO DE OLIVEIRA AFONSO. Dê-se vista ao Ministério Público para oportunizar a apresentação de contrarrazões aos recursos supracitados, com exceção quanto ao interposto pelo apelante GEOVANE LEONARDO DE JESUS (ID 16603608), no qual já consta manifestação ministerial (ID 16615484). Após a Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator